Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006966-89.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIR DOS SANTOS - CPF: 514.614.121-53 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0020-09 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SABEMI Seguradora S/A
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão de intempestividade, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Inexigibilidade de Débito, Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais número 1006966-89.2022.8.11.0007 proposta por
Nadir dos Santos
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, declarando a inexistência do contrato e condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 2.360,93. Foram ainda impostas à ré as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 191262563).

Inconformada, a SABEMI opôs Embargos de Declaração em 13/06/2023 (ID 191262566), alegando omissão na sentença quanto à aplicação da taxa SELIC e à inaplicabilidade do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O juízo de primeiro grau não conheceu dos embargos em 01/09/2023, entendendo que não preenchiam os requisitos do art. 1.022 do CPC, e que a embargante buscava, na realidade, modificar a sentença (ID 191262572).

Posteriormente, a seguradora interpôs recurso de apelação em 25/09/2023 (ID 191262576), o qual foi considerado intempestivo por este juízo, uma vez que os embargos de declaração não conhecidos não interromperam o prazo recursal (decisão monocrática contida em ID 211060197).

No presente Agravo Interno, a SABEMI sustenta que, mesmo que os embargos não tenham sido conhecidos, eles deveriam ter sido rejeitados, o que garantiria o efeito interruptivo do prazo recursal, assegurando a tempestividade da apelação. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação

(ID 218764162)
.

Contrarrazões em ID 225444189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno interposto não merece provimento.

A controvérsia reside na alegação da agravante de que os embargos de declaração, ainda que não conhecidos, deveriam ter o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos, especificamente o de apelação.

Conforme entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, apenas os embargos de declaração devidamente conhecidos possuem o efeito de interromper o prazo recursal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para que os embargos sejam conhecidos.

No presente caso, o juízo de primeira instância corretamente entendeu que os embargos interpostos pela agravante não atendiam a essas hipóteses, uma vez que a parte não buscava esclarecer pontos omissos ou contraditórios, mas sim alterar o conteúdo da sentença.

Dessa forma, a sentença de ID 191262572 que não conheceu os embargos não gerou o efeito interruptivo alegado pela agravante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2.
Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3. Agravo interno desprovido,
com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS. ART. 508 DO CPC/1973.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias (art. 508 do CPC/1973), consideradas as datas de publicação do acórdão recorrido e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2.
Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1419376 GO, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2023 PUBLIC 06-06-2023) (Grifei)

No mesmo sentido, é pacífico desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.
Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07.2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208411620238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (Destaquei)

Analisando o caso concreto, verifica-se que a Agravante tomou conhecimento da sentença de ID 116954921 no dia 06/06/2023 (data da publicação no DJE), mas interpôs o recurso de apelação no dia 25/09/2023 (ID 130026179), fora do prazo legal, uma vez que os embargos não conhecidos não interromperam o prazo recursal, o qual se esgotou no dia 29/06/2023.

Diante disso, a decisão monocrática proferida em ID 211060197 que não conheceu da apelação por intempestividade deve ser mantida, já que está em consonância com as normas processuais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Não havendo novos argumentos capazes de alterar o entendimento já manifestado,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024